Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-32.2022.8.11.0006
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005321-32.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON SIMAO DE OLIVEIRA - CPF: 517.271.371-91 (APELANTE), WANDERSON ALVES OLIVEIRA - CPF: 004.445.901-70 (ADVOGADO), CLAUDIMAR DE LIMA PINTO - CPF: 725.472.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DELUQUI GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 044.886.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO APARECIDO DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 000.739.451-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINA DELUQUI - CPF: 496.200.701-78 (VÍTIMA), GONCALINA DELUQUI GARCIA - CPF: 960.579.041-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – DOSIMETRIA DA PENA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA DE CONDUTA SOCIAL – READEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIAL PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

A conduta social compete aferir o comportamento do agente perante a sociedade, pelo relacionamento com seus pares, seu papel na comunidade, no contexto da família, trabalho, seu temperamento, entre outros.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Wilson Simão de Oliveira
, no incurso do artigo 129, §13º, por duas vezes, artigo 147,
caput,
c/c 61, inciso II, alínea “f”, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, com as implicações da Lei 11.340/2006, à pena de 02 anos, 06 meses de reclusão e 03 meses e 13 dias de detenção, respectivamente, em regime inicial no semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa suscita preliminarmente a absolvição do acusado, posto que os elementos probatórios com lastro nos depoimentos policiam são insuficientes e eivados de suspeição.

No mérito, destaca a impossibilidade de sustentar a condenação apenas com provas produzidas na fase extrajudicial, além da inexistência de indícios de que tenha concorrido para a infração penal, motivo pelo qual requer a sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria, do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a absolvição da pena de multa diante da hipossuficiência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 164692777).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 170307182).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscita, preliminarmente, a absolvição do acusado, posto que são insuficientes e eivados de suspeição os elementos probatórios com lastro nos depoimentos policias.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, embora os depoimentos policiais sejam eivados de fé pública e idôneos para sustentar uma condenação, na hipótese dos autos sequer foram utilizados como razão de decidir pelo Juízo
a quo
, que fundamentou seu livre convencimento nos depoimentos prestados pelas vítimas e toda prova pericial realizada durante a persecução penal.

Aliás, a Turma de Câmaras Reunidas Criminais já pacificou tal entendimento, no Enunciado n 08, que dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim, sem qualquer ato nulo ou prejuízo evidenciado,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal e ameaça, bem como a pena a ele fixada.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesão corporal e de ameaça, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, termos de representação criminal das vítimas, pedidos de providências protetivas das vítimas, prontuário de atendimento médico, laudos periciais de exame de corpo de delito, além das declarações prestadas pelas vítimas e informante em sede policial e judicial.

Extrai-se da denúncia que Wilson Simão de Oliveira, no dia 24 de junho de 2022, por volta das 19 horas, ofendeu a integridade física de Gonçalina Deluqui Garcia, sua convivente, e Celina Deluque, tia da convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, além de ameaça-las por palavras de causar mal injusto e grave, dizendo que as mataria.

Constata-se que no dia dos fatos Wilson teria ingerido muita bebida alcoólica e usado drogas, estando totalmente alterado, o que motivou Gonçalina a ir para casa da sua tia Celina. Entretanto, Wilson foi até a residência busca-la para ir ao bar, sendo que diante da negativa, começou a puxar sua companheira e agredi-la. A tia, ao tentar apaziguar a referida discussão, acabou sofrendo lesões com uma faca, saindo de sua casa para pedir auxilio.

O acusado em seu interrogatório nega ter ameaçado as vítimas, declarando, entretanto, ter ingerido bebida alcoólica e utilizado drogas, o que fez perder a cabeça, já que insistia ser acompanhado por sua companheira até o bar e a mesma negava.

A vítima Gonçalina descreveu no Termo de Depoimento nº 2022.8.114950, prestado na fase inquisitorial as agressões e as ameaças sofridas por Wilson,
in verbis
:

“(...) QUE a pericianda disse que não iria embora, ocasião em que WILSON começou a agredi-la fisicamente com socos, puxões de cabelo e chutes para que esta fosse embora para casa. Em seguida, WILSON puxou uma faca da cintura e falava em matar todo mundo, enquanto continuava agredindo e tentado arrastar a pericianda casa; QUE a pericianda tentou segurar a faca com a qual WILSON ameaçava e sofreu corte na mão direita; QUE sua tia CELINA foi tentar conversar com WILSON para que ele cessasse a agressão, dizendo para ele: oh meu filho, para com isso, pra que isso?, ocasião em que ele desferiu uma facada que atingiu o abdome de CELINA; QUE CELINA saiu sangrando para fora e a pericianda ficou dentro da casa com WILSON, sendo que ele quebrou os celulares da pericianda e de sua tia para que não ligassem para a polícia, bem como, quebrou vários objetos e portas da casa (...)” (Id 164692664)

Na audiência judicial, por sua vez, embora Gonçalina nitidamente tenta amenizar a conduta do acusado, declarando seu amor pela família, já que é casada com ele a 32 anos. Entretanto, confirma o relatado na fase inquisitorial, descrevendo ter sido puxada e lesionada, posto que não queria voltar com Wilson para o bar. Vejamos um pequeno trecho que confirma os fatos narrados,
in verbis:

“(...) ele me puxava, ele me puxava, mas eu grudei aqui pra não ir, ai quando foi que aqui ficou azul, naquele vuco, vuco, apareceu essa faca, que eu desmaiei, ela foi me socorrer, ai não sei de onde que apareceu essa faca, eu não sei, ao relance as coisas acontecem tão rápido (...)“olha, ele falou que ele voltava e matava todo mundo, mas na situação que ele tava né, a pessoa que tá com álcool, que ele não pode, toma remédio controlado, usar droga, beber pinga, ele sabe que não pode dai do jeito que ele tava transtornado pois é sim, falou”

A corroborar, o Laudo Pericial n 400.1.02.2022.017393-01 realizado pela Politec, juntamente com as fotos anexados evidenciam os vestígios de lesão corporal de caráter contuso e inciso, tendo a seguinte descrição:

“(...) Equimose na região supra-hioidiana, medindo 1,2cm x 1cm; - Equimose na região mamária esquerda, medindo 5cm x 2cm; - Equimose na região mamária esquerda, medindo 5,5cm x 1,5cm; - Três equimoses na região do terço superior do braço esquerdo, medindo 5,5cm x 5cm, 4cm x 2cm e 2cm x 2cm; - Escoriação de arrasto na região do terço superior do antebraço esquerdo, medindo 6cm x 3cm; - Equimose com escoriação na região do terço superior do antebraço esquerdo, medindo 6cm x 3cm; - Equimose na região do terço médio do antebraço direito, medindo 6cm x 3cm; - Lesão incisa linear superficial na região do côncavo da mão direita, medindo 2,5cm; - Lesão incisa linear superficial na região do 5º quirodáctilo da mão direita, medindo 1,2cm; (...)” (Id 164692720)

A vítima Celina Deluqui também descreveu sua versão durante o Inquérito Policial, dizendo que ao tentar interceder para cessar a briga do casal, acabou sendo lesionada em sua barriga, por um objeto cortante, que acredita ser uma faca. Vejamos trecho do seu depoimento,
in verbis:

“(...)QUE a declarante pediu para WILSON "parar com isso", porém ele continuava as agressões a GONÇALINA e gritava que vai matar ela, a declarante e "todo mundo". bem como, quebrou o celular da declarante para impedir que ligasse para a polícia; QUE a declarante "entrou no meio" com o intuito de convencer WILSON a cessar as agressões, ocasião em que ele desferiu soco e uma facada na barriga da declarante; QUE ao perceber que estava ensanguentada, a declarante saiu de casa e foi andando para a casa de sua irmã em busca de ajuda, ao passo que WILSON continuou na casa da declarante brigando com a esposa; (...)” (Id 164692666)

Em audiência de instrução Celina destaca o medo causado pela situação vivenciada, confirmando o narrado anteriormente, que ao perceber que Wilson estava muito alterado e discutindo com sua sobrinha, tentou acalma-lo quando foi atingida e desnorteada saiu em busca de ajuda.

A Perícia Técnica da Politec, ao encontro do que foi descrito, concluiu que a lesão corporal encontrada na vítima Celina Deluqui é compatível com instrumento cortante, medindo 9 cm, tendo que levar 5 pontos na UPA, fazendo o seguinte comentário,
in verbis:

“As lesões condizem com o histórico. A equimose no hipocôndrio esquerdo anexo a lesão incisa foi produzida por lesão de vasos sanguíneos, os quais extravasaram sangue para o tecido celular subcutâneo, e como os vasos são muitos pequenos não conseguiram formar hematoma grande e sim mais equimose que hematoma. E devido a faca não ter entrado tipo como uma ponta para dentro do abdome, não consideramos perfura e sim incisa.” (Id 164692719)

Com efeito, vê-se, pois, que as ofendidas foram firmes ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência das agressões narradas na denúncia e a ameaça feita, as quais constituem elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio dos Relatórios Médicos e do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

O crime de ameaça, por sua vez, é um delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que as vítimas foram intimidadas ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnaram, inclusive, pelas medidas protetivas (ID 164692698), o que demonstra, evidentemente, que elas temiam por sua integridade física.

Nota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar. Além disso, o estado de embriaguez ou do uso de entorpecente não são suficientes para descaracterizar o fato típico criminoso, tal como pode ser visto nos julgados deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.

(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

Com relação
à dosimetria da pena, tenho que merece reparos, a fim de seja decotado das circunstâncias judiciais a conduta social considerada negativamente pelo juízo. Vejamos a fundamentação
a quo
utilizada ao crime de lesão corporal:

“O preceito secundário previsto para o tipo penal em comento prevê pena reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que o réu agiu com:

1. culpabilidade: inerente ao tipo penal;

2. antecedentes criminais: o réu possui registro de antecedentes criminais, contudo, não dignos de serem valorados nessa fase, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 444, conforme se verifica das Folhas de Antecedentes Criminais anexa;

3. conduta social: O comportamento social do acusado é incompatível com o cidadão comum ao homem médio brasileiro. Como se sabe, a circunstância judicial referente à conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. O acusado detém um histórico de violência familiar, tanto que há inúmeros registros de violência doméstica e familiar em seu currículo criminal (vide antecedentes) ocorridos alhures. Essa conduta social comprovada nos autos é fundamento suficiente para exacerbar a pena base acima do mínimo legal e, está muito longe de ser reconhecido pelo juiz como conduta social “normal” ao homem médio brasileiro. Ademais, trata-se de pessoa recidiva na prática de crimes que envolvem violência, haja vista sua folha de antecedentes criminais, registra crimes praticados no âmbito doméstico em relação à mesma vítima. Logo, os registros criminais estão somente a corroborar as palavras da vítima, para ao fim de exasperar a pena. (Precedentes: AgRg no AREsp 1871529/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantos, Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021);

4. personalidade: não há prova técnica bastante para ser aferida no julgamento;

5. motivos: as provas carreadas aos autos demonstram que o acusado, imbuído por motivo fútil, consubstanciado pelo fato de sua esposa não aceitar ir até o bar ingerir bebidas alcoólicas juntamente com o mesmo, passou então à agredir a vítima e também Celina Deluqui, que tentou socorrer sua sobrinha, que foi lesionada pelo réu com uma arma branca. Nesse sentindo a jurisprudência pátria:

[...]

6. circunstâncias: consiste em atos típicos praticados na residência da vítima Celina Deluqui, bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico vigente (domicilio), além da vítima ser pessoa idosa. Logo, essas circunstâncias merecem ser avaliada negativamente, porque excede ao tipo penal da lesão corporal;

7. As consequências: não ultrapassaram as esperadas para esse tipo de conduta;

8. comportamento da vítima: em nada contribuiu com a prática do delito. Após análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social, motivos e circunstâncias), fixo a pena base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, verifico a circunstância atenuante da confissão espontânea e à míngua de circunstâncias agravantes da pena, atenuo a pena imposta no patamar de 1/6, resultando a PENA EM FORMAÇÃO em 1 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena ao réu em 1 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão. Ademais, tendo em vista a existência de concurso formal de crimes, na forma do Art. 70, caput, do CP, aumento a pena em 1/2, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos, 06 (meses) meses de reclusão.” (Id 164692764)

Da análise, verifica-se que a Magistrada concluiu como desfavorável à conduta social do agente, por não ser compatível com a de um cidadão comum; os motivos, pela presença de motivo fútil; e circunstâncias eis que praticado dentro da residência da vítima, que é pessoa idosa, ocorrendo em atos em sua residência. Aplicando a pena-base acima do mínimo legal.

Ocorre que, não há como ser considerado negativamente, por si só, à conduta social do agente, pelos ilícitos anteriormente praticados, posto que tal circunstância compete aferir o seu comportamento perante a sociedade, verificável pelo relacionamento com seus pares, seu papel na comunidade, no contexto da família, trabalho, seu temperamento, entre outros. Na hipótese, embora ressaltado seu vício de drogas e uma medida protetiva no ano de 2012, há informações de ser um bom pai e ter comportamento compatível com homem médio perante a sociedade.

A corroborar, vejamos o seguinte precedente desta Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II (MOTIVO FÚTIL) E VI (CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO), § 2ª-A, I (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR) E § 7º, III (NA PRESENÇA DE ASCENDENTES DA VÍTIMA), COM ART. 14, II E 61, II, “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL E IMPLICAÇÕES DAS LEIS 8.072/90 E 11.340/06]. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PARA AFASTAR A CONDUTA SOCIAL DO APELANTE. VIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS PROCESSUAIS ANTERIORES QUE CONFIGURAM BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM, SEM INCERTEZAS, O COMPORTAMENTO DO AGENTE PERANTE A SOCIEDADE. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) NA EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO-BASE. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE QUALIFICADO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO.

1
.

A conduta social é o comportamento do agente perante a sociedade, verificável pelo relacionamento com seus pares, seu papel na comunidade, no contexto da família, trabalho, escola, seu temperamento, vícios que possivelmente possua.

2.

No caso, foi ressaltado pelo juízo sentenciante que o apelante era um homem violento, com péssimo relacionamento com a família, gastando dinheiro de sua remuneração com álcool e drogas, além de possuir medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor em 2008, 2014, 2015, 2016 e 2017, com conduta reprovável. Todavia, estes elementos mais parecem ser, essencialmente, atinentes aos maus antecedentes e reincidência – já devidamente analisados na respectiva fase dosimétrica.

3.

Além disso, o depoimento da vítima evidenciou que dos 18 (dezoito) anos que eles conviveram, foi a primeira vez que chegou ao nível de se atentar contra a vida dela, indicando que o apelante era usuário de drogas desde há muito tempo, porém nunca havia sido tão extremo em sua conduta, de modo que faltam elementos para melhor avaliação livre de incertezas para se exasperar a circunstância judicial da “conduta social”.

4.

“A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022).

5.

“Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o iter criminis percorrido pelo agente para consumação do delito.” (N.U 0008866-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

(N.U 0010901-02.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)

Por outro lado, a motivação do crime desfavorável tal como a circunstância do crime, devem ser mantidas, posto que além de ter sido cometido dentro da residência da tia e na presença de uma pessoa idosa, revela-se um verdadeiro descompasso sua atitude de lesiona-las por negar lhe acompanhar no barzinho. Precedente, cito: N
.U 0002928-62.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022.

Assim, retificando o cálculo da pena em primeira fase, decotando o olhar desfavorável quanto à conduta social, passo a fixar a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto à segunda fase, considerando a atenuante de confissão reconhecida pelo Juízo
a quo
– a fim de evitar
reformatio in pejus
- reduzo em 1/6 a pena, concluindo-a em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.

Na terceira fase, não foi conhecida causa de diminuição ou aumento da pena, pelo que mantem-se a pena intermediaria. Entretanto, foi reconhecida a existência de concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, foi majorada a pena em 1⁄2, tornando, portanto, definitiva a pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês, de reclusão.

Quanto à dosimetria da pena do crime de ameaça, tipificado pelo artigo 147,
caput
, do Código Penal, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente, deve ser decotada a negativação da circunstância da conduta do agente, prevista no artigo 59 do Código Penal, na primeira fase, passando assim a nova condenação:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias negativas do motivo do crime e das circunstâncias delitiva, fixo a pena um pouco acima do mínimo legal, qual seja 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, o juízo a quo reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, majorando a pena base em 09 (nove) dias. Portanto, mantendo o mesmo parâmetro fixado, tem-se a pena intermediaria em 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias.

Por sua vez, na terceira fase, ausente causa de aumento e diminuição da pena, deve ser mantida a pena intermediaria. Entretanto, em vista do concurso formal de crimes, na forma do artigo 70,
caput,
do Código Penal, aumentando a pena em 1/6, torna-se definitiva a pena em 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção.

Portanto
, fica o apelante condenado pelo incurso no artigo 129, §13º do Código Penal, em 2 (dois) anos, 1 (um) mês de reclusão e, ainda, pela prática do crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, a pena de 2 (dois) meses, 03 (três) dias de detenção.

No que tange a insurgência sobre o regime inicial de cumprimento de pena, fixado no semiaberto, tenho que não merece reparos, posto que nos termos do artigo 33, §2º, inciso “b” c/c §3º do Código Penal, seu arbitramento deve observar os critérios previstos no artigo 59 do mesmo Código, sendo que, na hipótese, foram mantidas as circunstâncias desfavoráveis quanto ao motivo do crime e às circunstâncias.

Por fim, deixo de analisar o pleito sobre a suspensão da pena de multa, já que não fora condenado.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para o fim de decotar a circunstância negativa, relativo a conduta social do agente, redefinindo a pena
pelo incurso no artigo 129, §13º do Código Penal para 2 (dois) anos, 1 (um) mês de reclusão e, ainda, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses, 03 (três) dias de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023